Tribunal: TJMT
Processo: 1024993-64.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024993-64.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO e SIMEIA DA SILVA BEZERRA
RECORRIDOS: SIMEIA DA SILVA BEZERRA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. FGTS E FÉRIAS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2024. A parte requerida pleiteia a nulidade dos contratos e condenação ao pagamento integral do FGTS a partir de 05/2022. A parte autora postula o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 2022 e 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, gerando o direito ao FGTS; (ii) estabelecer se a autora tem direito ao pagamento das férias de 45 dias e respectivo terço constitucional, conforme legislação estadual e entendimento firmado em IRDR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desvirtuamento da contratação temporária se configura quando há sucessivas prorrogações, ainda que intercaladas por breves interrupções coincidentes com o calendário escolar, evidenciando vínculo contínuo e necessidade permanente da Administração, em afronta ao art. 37, IX e § 2o, da CF/88.
4. O Tema 551 do STF estabelece que o desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento de verbas trabalhistas, inclusive FGTS, mesmo sem vínculo efetivo, quando há permanência e continuidade da prestação de serviço.
5. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 permite prorrogação contratual apenas em determinadas hipóteses e por prazos específicos, que não foram observados nos contratos firmados com a autora, caracterizando nulidade e desrespeito ao regime jurídico aplicável.
6. Com base no art. 19-A da Lei no 8.036/90, é devido o FGTS ao contratado temporário cujo contrato foi declarado nulo por afronta ao art. 37, § 2o, da CF/88, desde que mantido o direito ao salário, como no presente caso.
7. A autora comprovou labor ininterrupto de 05/2022 a 02/2024 e ausência de pagamento de FGTS nesse período, fazendo jus ao seu recebimento.
8. A sentença merece reforma quanto às férias, pois a Lei Complementar Estadual no 50/1998 garante aos professores da educação básica 45 dias de férias anuais e adicional de um terço, direito igualmente reconhecido aos contratados temporários, conforme TEMA 04 do IRDR do TJMT.
9. A autora comprovou que o pagamento das férias no período de 2022 e 2023 foi inferior ao devido, o que impõe o acolhimento do recurso para condenar o Estado ao pagamento complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte requerida desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, por meio de sucessivas prorrogações sem respeito aos prazos legais, afasta a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, gerando nulidade contratual. 2. O contratado temporário cujo vínculo for declarado nulo por desvirtuamento tem direito ao recebimento do FGTS correspondente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais e ao terço constitucional sobre esse período, conforme previsão expressa na LC estadual no 50/1998 e teses firmadas em IRDR.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Tema 551, j. 15–21.05.2020; TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, Recurso Inominado no 1001073-90.2023.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.02.2024, DJE 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024993-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMEIA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 861.837.961-15 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025